Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751934-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FERNANDES DA CONCEICAO IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS FERNANDES DA CONCEICAO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá. Na peça inicial (ID 66977158), a Impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 10/10/2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, inciso II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, ocorridos em 19/9/2023. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente. Assevera que a decisão impugnada malfere o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, sendo utilizada como antecipação de pena. Alega que o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico na época dos fatos não justifica sua segregação, pois o paciente vinha cumprindo sua pena durante 3 anos e 4 meses sem se envolver com nova ocorrência policial. Aduz que a liberdade do paciente não gera perigo à sociedade e que não existem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão. Esclarece que a prisão foi decretada mais de um ano após a ocorrência do suposto crime. Aponta não haver indícios de envolvimento do paciente com o crime que lhe é imputado. Informa que o paciente compareceu à delegacia para participar da investigação todas as vezes que foi intimado, colaborando da melhor forma para a elucidação do caso. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura dos autos de origem, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA Segundo a denúncia (ID 66862231), no dia 19/9/2023, por volta das 12h15, na quadra 3, AE 1, CEF 01, Paranoá/DF, o paciente, em unidade de desígnios com outro comparsa e um adolescente, subtraíram, para o trio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de facas, um celular da marca/modelo Iphone Apple 6S plus, pertencente a vítima FELIPE L. A O paciente foi denunciado e requerida a sua prisão preventiva pela autoridade policial, que restou decretada pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 66982073): (...) Quanto à representação pela prisão preventiva de MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO (ID. 200821858 e 212827730), observo que assiste razão à Autoridade Policial e ao Ministério Público. Os indícios de autoria e a materialidade dos crimes se encontram estampados na ocorrência policial no 8.477/2023-6aDP (ID. 187138594), no Auto de Reconhecimento de Pessoa n.o 68/2023 (ID. 187138946), no Ofício n.o 17/2024 SEAPE/CIME-UPI (ID. 197353459), no Relatório de análise de vínculos (ID. 198812457), no Termo de declaração n.o 721/2024 (ID. 198812458) e nos Relatórios de ID. 198812465, 200821852 e 200821853. Consta da peça acusatória que: “No dia 19 de setembro de 2023 (terça-feira), por volta das 12h15, na quadra 3, AE 1, CEF 01, Paranoá/DF, os denunciados, em unidade de desígnios com o adolescente M. V. R. S., subtraíram, para o trio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de facas, um celular da marca/modelo Iphone Apple 6S plus, pertencente a FELIPE L. A. Nas circunstâncias de tempo, hora e local acima declinadas, a vítima saía do colégio quando foi abordada pelos denunciados MATHEUS, de patins, e THALISSON, conduzindo uma bicicleta, ocasião em que este sacou uma faca de açougue e rendeu a vítima, possibilitando MATHEUS revistá-la e a retirar seu aparelho telefônico. Durante a empreitada, o adolescente M. V. permanecia posicionado atrás da vítima, dando suporte a ação delitiva. Finda a subtração, o trio evadiu-se sentido hospital do Paranoá, momento em que o denunciado MATHEUS caiu de seu patins, sendo socorrido pela dupla de bicicleta, os quais, portando cada um uma faca, garantiram que MATHEUS se levantasse sem a interferência de transeuntes e continuasse em rota de fuga. Em assim agindo, os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal.” Como se vê, o crime em apuração é grave e foi cometido com grave ameaça exercida por meio de faca, o que denota a periculosidade social do agente. Além disso, na data dos fatos o acusado se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica (conforme documentos anexos), demonstrando que sua liberdade coloca em sério risco a ordem pública, ante o perigo concreto de reiteração criminosa. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência: (...) Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), sendo passível de decretação da custódia cautelar. Assim, preenchidos os requisitos legais, dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e presentes o fumus boni iuris e o periculum in libertatis, visando preservar a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 66982072): (...) Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido e que a segregação cautelar encontra-se justificada na garantia da ordem pública. Analisando detidamente os autos, verifico que há fortes indícios de autoria e materialidade, destacando-se o Auto de Reconhecimento de Pessoa n.o 68/2023 (ID. 187138946) e o Ofício n.o 17/2024 SEAPE/CIME-UPI (ID. 197353459). A manutenção da segregação ainda é necessária para a garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão de ID. 213595500, tendo em vista que ele é reincidente e o delito apurado foi cometimento enquanto ele estava cumprindo pena em regime semiaberto e sendo beneficiado pela prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, fato que evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública. Além disso, “a falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema.” (Acórdão 1397531, 07007640720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022). Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e, por conseguinte, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua periculosidade e reiteração delitiva. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e recebimento pelo Juízo. No aspecto, convém ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que teria subtraído, em concurso de agentes e mediante o uso de faca, um aparelho celular da vítima em via pública. Depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que, apenas dois meses após a concessão de progressão de regime ao paciente, já teria se envolvido novamente em crime praticado com o emprego de grave ameaça e concurso de pessoas, o que evidentemente demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Conforme dito, no momento da prática dos delitos que lhe são imputados, o paciente estava em cumprimento de pena, o que demonstra o seu desprezo pela justiça e pela reabilitação social. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada aos delitos em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ademais, as alegações da impetrante quanto à ausência de demonstração do envolvimento do paciente com o crime que lhe é imputado não restam demonstradas, de plano, pois, conforme consignado pelo Juízo, o paciente foi devidamente reconhecido como um dos autores dos crimes (Auto de Reconhecimento de Pessoa no 68/2023) (ID 187138946, dos autos de origem). Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, que deve ser realizado inicialmente pelo Juízo de origem, em exame exauriente da causa, sob o crivo do devido processo legal. Registre-se, por fim, que a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente. Nesse sentido, destaco precedente recente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio qualificado, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A prisão foi decretada após o paciente permanecer foragido por aproximadamente oito anos desde os fatos que ensejaram a ação penal, os quais remontam ao ano de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposta ausência de contemporaneidade dos requisitos da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva mantém-se justificada para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do crime, caracterizada pelo uso de arma de fogo em via pública, o que demonstra desapego pela segurança social. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se, considerando que o paciente permaneceu foragido e somente foi localizado em outra unidade federativa muitos anos após os fatos, evidenciando fuga do distrito da culpa. A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva refere-se às razões atuais para a custódia cautelar, e não necessariamente à data do delito. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes motivos concretos para sua manutenção. Inviabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente quando o acusado se encontrava foragido, evidenciando risco de fuga. 2. A análise de contemporaneidade da custódia cautelar deve considerar a persistência dos motivos que fundamentam a prisão, ainda que o crime tenha ocorrido em tempo passado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, §2o, incisos I e IV; CF, art. 5o, inciso LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.743/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 819.176/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; TJDFT, Acórdão 1706233, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023. (Acórdão 1946141, 07453514620248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 3/12/2024) Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator